Tribunal: TJDFT
Processo: 0700675-66.2022.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700675-66.2022.8.07.0005 APELANTE: MODELLO COMERCIO DE CAMINHOES E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI - ME APELADO: WELDER ALVES DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por MODELO COMÉRCIO DE CAMINHÕES E SERVIÇOS DE TRASNPORTES EIRELI- ME, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, na ação de indenização por danos materiais ajuizada por WELDER ALVES DE SOUSA, que julgou procedente o pedido autoral. Inicialmente, Welder Alves de Sousa narrou que em 09/08/2021 adquiriu um caminhão usado, ano 2008, da requerida e o adaptou para sucção de dejetos, o qual foi retirado da loja com pendência de emissão da nota fiscal. Todavia, o veículo apresentou vários defeitos, em especial vazamento de água no óleo, cujo valor do conserto foi de R$ 9.185,00, e o guincho de R$ 550,00. Aduziu que acionou a garantia pela compra do veículo, mas a requerida se recusou a pagar, alegando que o vazamento decorreu da adaptação realizada. Alegou que o defeito ocorreu dentro do prazo de garantia, e que o fornecedor deve arcar com o prejuízo, nos termos do art. 18, §1, II, do CDC. Requereu a condenação da requerida ao pagamento da quantia gasta com o conserto do veículo, no valor atualizado de R$ 9.832,35. A requerida contestou o pedido (ID 42689852) e alegou que se trata de caminhão usado, com mais de 13 anos de uso, o qual exige manutenção constante, que o veículo apresentou defeito após decorridos 4 meses da compra, e não comprovou em qual circunstância teria ocorrido o vazamento, considerando as adaptações realizadas no caminhão. Sustentou que não há prova de que o vazamento tenha ocorrido no veículo adquirido. O autor apresentou réplica e foi determinado que ele apresentasse documentos comprovando os fatos por ele alegados, seguido de manifestação e pedido de produção de prova técnica quanto ao vício apresentado. Foi então proferida a sentença (ID 42689897), que julgou improcedente o pedido autoral. Em apelação (ID 45691255), a sentença foi cassada, “determinando o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que seja deferida a realização de prova pericial, para elucidação quanto à existência de eventuais vícios no veículo adquirido pela parte autora, ora apelante”. A requerida opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. Com o trânsito em julgado do recurso, os autos retornaram ao primeiro grau. O magistrado determinou a realização da prova pericial, e inverteu o ônus probatório (ID 65488871). A requerida peticionou nos autos, alegando que o acórdão não inverteu o ônus da prova, e apresentou quesitos. Homologada a proposta dos honorários periciais (ID 65488881), e intimada a requerida a realizar o pagamento, ela alegou que a responsabilidade da realização da prova é do autor, porque foi por ele requerida. Mantida a decisão, com nova intimação para a requerida recolher os honorários periciais, ela opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Contra a decisão a requerida interpôs agravo de instrumento, o qual não foi conhecido (ID 65488890). Foi então proferida a sentença (ID 65488893) que julgou procedente o pedido do autor, nos seguintes termos: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial, com resolução do mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 9.735,00 (nove mil setecentos e trinta e cinco reais), com atualização monetária pelo índice adotado por este e. TJDFT (INPC) a partir de cada desembolso (Súmula 43 do STJ), e juros de mora legais de 1% ao mês, a partir da citação. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. A requerida, na apelação (ID 65488896), alega que: (i) o acórdão que cassou a sentença não inverteu o ônus da prova; (ii) impugnou a decisão que inverteu o ônus da prova, mas não houve manifestação do Juízo de Primeiro Grau; (iii) foi o autor quem solicitou a prova a pericial, e como ele litiga com gratuidade de justiça, a responsabilidade pelo pagamento é do Tribunal. Requereu o provimento do recurso para cassar a sentença, e determinar que a prova pericial seja produzida às custas do autor. O autor apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Pois bem, alegação de inversão do ônus da prova está coberta pela preclusão consumativa. O apelante alega que o acórdão que determinou a realização da prova pericial, não inverteu o ônus da prova e foi o autor quem solicitou a perícia e compete a ele o pagamento do perito. Em razão do julgamento da apelação, cujo acórdão declarou ser imprescindível a realização da perícia, o juízo de primeiro grau inverteu o ônus da prova e determinou a requerida o pagamento dos honorários periciais (ID 65488871): O Eg. TJDFT cassou a sentença de ID n. 136581937 para determinar a realização de perícia no veículo objeto da demanda, conforme acórdão de ID n. 167362734. Assim, defiro a prova pericial no veículo Caminhão Ford, Ano :2008, Tipo: chassi, Modelo: 1317, Cor: Branca, Placa: JIG 2195 para a constatação dos defeitos indicados pelo autor. Para tanto, nomeio Perito do Juízo Leonardo Mendes Lacerda, cujos dados encontram-se cadastrados na Secretaria. Fixo como quesitos do Juízo aqueles indicado no acórdão de ID n. 167362734: (i) se o vício de vazamento de óleo decorreu da adaptação do caminhão para desentupidor de esgoto; (ii) se é proveniente de mau uso ou falta de manutenção de veículo pelo autor; (iii) se já era preexistente à aquisição do veículo (vício oculto). Acerca do ônus probatório, registro que acórdão de ID n. 167362734 inverteu o ônus da prova, na afirmação "(...) diante da impossibilidade de a parte autora comprovar de forma documental todos os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora, notadamente a existência e o eventual termo inicial do suposto vício apresentado pelo automóvel (...)". Assim, incumbirá ao fornecedor ônus probatório. Às partes, para que, em 15 dias, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos. Após, intime-se o perito, cientificando-o da nomeação, a fim de que, em 05 dias, apresente proposta de honorários. Formulada a proposta de honorários, intimem-se as partes, para que se manifestem em 15 dias. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Advirta-se o perito a observar o determinado no §2o, do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC. Intimem-se. Apesar de o acórdão que determinou a realização da prova pericial não ter invertido o ônus da prova, o Juízo de Primeiro Grau expressamente a inverteu, e a requerida alegou que a responsabilidade seria do autor, mas foi mantida a inversão do ônus da prova. E a requerida agravou, mas da decisão que não reconsiderou o pedido, mantendo a inversão do ônus da prova, o que implicou o não conhecimento do recurso. Assim, forçoso reconhecer que ocorreu a preclusão consumativa quanto à inversão do ônus da prova, não sendo mais possível o exame da questão, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Nesse sentido, os precedentes: (...) 1. Com fulcro no princípio da unirrecorribilidade (expressão máxima da preclusão consumativa), mostra-se inviável agitar novamente matéria preclusa (aplicação do CDC e inversão do ônus da prova), pois a questão suscitada e resolvida no curso do processo, ainda que de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa. Precedentes. (Acórdão 1431436, 0011735-65.2017.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2022, publicado no DJe: 29/06/2022.) (...) 2. O recurso não pode ser conhecido no ponto que trata de matéria preclusa - aplicação do CDC e inversão do ônus da prova – porque a questão suscitada foi resolvida no curso do processo, sem recurso da parte interessada, logo se submeteu à preclusão consumativa. (...) (Acórdão 1925686, 0710454-30.2022.8.07.0010, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) (...) 1. Cuidando-se de hipótese de agravo de instrumento (art. 1.015, XI, do CPC), do qual inclusive se valeu a parte para impugnar a inversão do ônus probatório, por preclusão consumativa, não cabe devolução dessa matéria ao tribunal em sede de apelação, nos termos dos arts. 505, 507 e 1.009, § 1o, do CPC. (Acórdão 1867788, 0728873-28.2022.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) (...) 2. Há preclusão na rediscussão, em apelação, da decisão que reconheceu litispendência, tendo em vista que foi anteriormente impugnada por agravo de instrumento e na falta de ataque, por meio de agravo de instrumento, ao indeferimento da inversão do ônus probatório no saneamento do processo. 2.1. Contraria o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal, a interposição de apelação para atacar questão foi antes impugnada por agravo de instrumento. (Acórdão 1823866, 0718620-44.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 20/03/2024.) (grifou-se) Ressalte-se que a apelante se insurge tão-somente quanto à inversão do ônus da prova. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não se aplica ao caso as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, considerando que não se trata de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada. Desse modo, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator